Tribunal: TCU
Processo: 025.622/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3067/2021-TCU-Plenário Trata-se de Acompanhamento com o objetivo de verificar a eficiência e eficácia das ações previstas e em curso, a cargo da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), advindas de apoio financeiro concedido por essa empresa pública a ações relacionadas ao combate à pandemia em decorrência da Covid-19. Considerando que, a partir da documentação atualizada sobre os convênios/contratos enviadas pela Finep (peças 100 a 103), a unidade técnica constatou que, apesar de alguns projetos estarem em fase de execução, muitos ainda estão em fase inicial; Considerando que a unidade técnica não encontrou indícios de falhas graves ou irregularidades nos presentes autos; Considerando que tramita neste Tribunal, em paralelo a esse acompanhamento, Auditoria Integrada realizada na Finep, cujo escopo é verificar o alcance e a efetividade de incentivos públicos federais à ciência, tecnologia e inovação executados pela empresa pública (TC Processo 027.088/2020-0 ), de minha relatoria; Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico, observando certa sobreposição das ações de controle empreendidas neste processo e das ações da referida auditoria, entendeu oportuno que a verificação da eficiência e eficácia das ações de enfrentamento à Covid-19 seja realizada no bojo do objeto do futuro monitoramento das deliberações a serem prolatadas em decorrência da auditoria integrada referenciada no parágrafo anterior; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em arquivar o presente processo de auditoria, em sintonia com os pareceres da unidade técnica e com os elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de dar ciência desta decisão à Finep e fazer constar, na ata da presente sessão, comunicação ao colegiado no sentido de incluir a verificação dos resultados dos incentivos proporcionados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) às ações direcionadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, em especial os constantes do Apêndice I à instrução da unidade técnica, no escopo do processo a ser autuado para o monitoramento das deliberações decorrentes do TC Processo 027.088/2020-0 . 1. Processo TC- Processo 025.622/2020-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.